Tribunal: TJDFT
Processo: 0016001-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
3. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil.
4. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor devidamente atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.